Tribunal: TJPA
Processo: 0800697-44.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800697-44.2021.8.14.0015

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ERINEUDE MENDES SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores descontados indevidamente, em razão da contratação não comprovada de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a disponibilização do crédito à consumidora, bem como se há elementos que justifiquem a revisão do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da prova quanto à regularidade da contratação e à efetiva disponibilização dos valores recai sobre a instituição financeira, que não logrou demonstrá-los, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A ausência de comprovação da utilização do cartão ou de qualquer repasse de valores à consumidora evidencia falha na prestação do serviço, configurando prática abusiva.
5. O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, caracteriza dano moral in re ipsa, sendo devido o ressarcimento e a compensação pelos prejuízos suportados.
6. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação da disponibilização dos valores ao consumidor e a inexistência de prova da utilização do cartão de crédito consignado configuram falha na prestação do serviço e autorizam a repetição do indébito, bem como a compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 4805514, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/03/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CASTANHAL/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800697-44.2021.8.14.0015

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/ APELADA: ERINEUDE MENDES SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de Id. 23493390, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONVENCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-CASO EM EXAME

I- Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinou sua revisão e condenou a instituição ao pagamento de danos morais.

II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados; e (ii) a possibilidade de conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado convencional.

III-RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de cartão de crédito consignado revelou-se nulo diante da ausência de comprovação de sua regularidade e do repasse dos valores à autora, caracterizando falha na prestação de serviço (CDC, art. 14).

4. Configurado o dano moral, uma vez que os descontos indevidos causaram prejuízo emocional e financeiro à consumidora idosa. Valor reduzido para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Impossibilidade jurídica de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, dada a natureza diversa de ambas as modalidades contratuais e a necessidade de respeito à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

IV-DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais e consignar a impossibilidade de conversão contratual.

1. Contratos de cartão de crédito consignado com irregularidades na adesão podem ser anulados, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos morais.

2.É inviável a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado convencional, devido à sua natureza jurídica distinta.”

Em suas
razões,
sob o Id. 24000573, o agravante, em breve síntese, apontou a juntada aos autos do contrato devidamente preenchido e assinado, restando evidenciada a regularidade da contratação.

Seguiu apontando a inexistência de comprovação dos danos morais ocasionados à autora, pelo que requereu sua exclusão ou, subsidiariamente, em caso de manutenção, a redução do valor arbitrado.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada.

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id. 24831980.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação da disponibilização do valor para a consumidora, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de juntada do comprovante de transferência do crédito para a conta da consumidora.

Em que pese a juntada do instrumento contratual e das faturas referentes ao cartão questionado, os referidos documentos não foram capazes de comprovar inequivocadamente a legitimidade do negócio jurídico e, consequentemente, a legalidade das cobranças. Isso porque, além de ausente qualquer comprovação disponibilização do crédito à autora, ao observar as faturas acostadas pela instituição financeira, em sede de contestação,
não consta qualquer utilização do cartão pela autora, tanto por meio de compras quanto mediante saques.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, o seguinte julgado desta Corte:

“DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autora, configura prática indevida. O autora objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autora acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

"[...]

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o réu, quando descontou da aposentadoria da autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa idosa, deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de sua aposentadoria, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Todavia, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que o valor deva ser minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, a fim de ajustar aos parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Reitero que o valor arbitrado na decisão, a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025